Tribunal: STF
Processo: RHC 56896
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-23
Data de publicação: 1979-02-23

Ementa:
CITAÇÃO EDITAL. NULIDADE. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DANDO O RÉU
EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, PORQUE NÃO ENCONTRARA A RUA
MENCIONADA NO MANDADO. RUA, POREM, CONHECIDA E LOCALIZAVEL, POR TER
SIDO O RÉU CITADO EM AÇÃO CÍVEL, NO MESMO ENDERECO, EM DATA PROXIMA.
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITAL. APLICAÇÃO DO ART. 564, III, E, DO C.P.P.
II. RECURSO PROVIDO.